Tribunal: TJBA
Processo: 8105761-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105761-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: MARIVALDA DOS SANTOS PAULO

Advogado(s)
:
IGOR PAIVA AMARAL, MIGUEL AUGUSTO DE ARAUJO LIMA LEITAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos, condenar à restituição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado realizada por meio digital; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório ao deixar de produzir prova pericial e apresentar apenas documentos unilaterais, como telas sistêmicas, selfie e geolocalização, insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

A fraude em contratação eletrônica configura fortuito interno, impondo a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

Declarada a nulidade do contrato, os descontos realizados são indevidos, sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 300, 429, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação 8168184-56.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8000317-02.2021.8.05.0068.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.